Tribunal: TJPA
Processo: 0007156-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007156-23.2015.8.14.0301

APELANTE: SEVERINA COSTA CARVALHO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Severina Costa Carvalho, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o regular prosseguimento do feito, com a realização da instrução probatória. A decisão recorrida entendeu que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau julgou a demanda sem oportunizar a realização da prova pericial requerida pela parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial pelo juízo de primeiro grau configurou cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença e a determinação do prosseguimento do feito com a instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau indeferiu a prova pericial sob o argumento de que, em razão do lapso temporal, seria inócua, e negou a prova testemunhal ao entender que os documentos nos autos eram suficientes para a análise dos fatos.

No entanto, ao proferir a sentença, o magistrado concluiu que a conduta do médico ocorreu dentro dos padrões de razoabilidade, sem erro médico, sem que houvesse produção da prova técnica essencial para a resolução da controvérsia.

O indeferimento da prova pericial inviabilizou a correta análise do mérito, configurando cerceamento de defesa, pois privou a parte da oportunidade de demonstrar tecnicamente a ocorrência de erro médico.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Estaduais reconhece o cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova essencial à solução da demanda.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova requerida e improcedência do pedido por insuficiência probatória, caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial essencial à análise da controvérsia configura cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença.

O magistrado, embora destinatário da prova, não pode indeferir a produção de prova técnica necessária à elucidação de questões fora de sua expertise.

O julgamento antecipado da lide, com base na ausência de prova sem oportunizar sua produção à parte interessada, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021; TJ-MG, AC 10775150022876001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 02.12.2021; TJ-GO, AC 54260021220178090137, Rel. Des. Itamar de Lima, 2ª Vara Cível de Rio Verde.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica S/A, contra decisão monocrática do Relator, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Severina Costa Carvalho, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o regular prosseguimento do feito, com a realização da instrução probatória.

A decisão recorrida, lançada ao id 22007843, entendeu que houve cerceamento de defesa na primeira instância, uma vez que o juízo a quo julgou a demanda sem oportunizar a realização da prova pericial solicitada pela parte. A ementa foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – julgamento antecipado do mérito – indeferimento de pedido de instrução probatória – impossibIlidade – cERCEAMENTO DE DEFESA COMPROVADO – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE 1º GRAU E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO”.

A parte agravante, em suas razões recursais apresentadas ao id 22481482, sustenta que,
nos termos do art. 370 e 371 do CPC, cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, definir acerca da necessidade e utilidade da produção de provas para a formação do seu convencimento motivado, não sendo obrigado a deferir a produção probatória quando verificar sua desnecessidade. Pugnou, ao fim, pela reforma da decisão.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, colacionadas ao id 22993541, defendendo a manutenção da decisão monocrática sob o argumento de que o juízo de primeiro grau incorreu em
error in procedendo
ao indeferir a produção da prova requerida.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Entende-se que a decisão monocrática de ID nº.

22007843
analisou todos os argumentos impugnados e proferiu decisão na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e por esta E. Corte.

Alegou-se que cabia ao Juiz, enquanto destinatário da prova, decidir pelo julgamento antecipado da lide, nos termos dos art. 370 e 371, do CPC.

Todavia, este argumento foi considerado e refutado, nos seguintes termos:

“O Juízo
a quo
negou a prova pericial, por entender que, em razão do lapso temporal, a prova requerida seria inócua. Negou, também, a prova testemunhal, uma vez que os documentos carreados aos autos são suficientes para subsidiar a análise de fato.

Todavia, na hora de proferir sentença, o Magistrado concluiu que a conduta do médico ocorreu dentro dos padrões de razoabilidade, não configurando erro médico.

Entende-se que não se pode chegar, peremptoriamente, a esta conclusão, quando o Magistrado indefere produção de prova insofismável para a resolução da contenda.

O Magistrado, não obstante seja o “peritus peritorum” da causa, não pode concluir sobre questões fora de sua
experstise
, como acerto da decisão médica ou decurso do prazo para realização de exames, em cerceamento de garantias constitucionais.

Este signatário, em diversas oportunidades, tem rechaçado alegações de cerceamento de defesa, em um contexto em que o juízo, como destinatário da prova, entende desnecessária a produção para a resolução da contenda, com esteio no art. 370 do CPC.
Não é o caso dos autos.

Observe-se entendimento pelo cerceamento de defesa esposado pelos Tribunais Pátrios em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ERRO MÉDICO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA CASSADA
. - Reputa-se caracterizado o cerceamento de defesa quando faltar conhecimento técnico para dizer, com certeza, que determinado procedimento médico foi ou não realizado de forma imprudente, negligente ou com imperícia - Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial. (TJ-MG - AC: 10775150022876001 Coração de Jesus, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2021) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ERRO MÉDICO.
JULGAMENTO DA LIDE COM BASE APENAS NO LAUDO PERICIAL, SEM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA AUTORA CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. O julgamento da lide sem oportunizar a parte autora a produzir a prova testemunhal na audiência de instrução e julgamento designada, para demonstrar a ocorrência de erro médico durante a realização da cirurgia de histerectomia, configura cerceamento do direito de defesa, principalmente quando o laudo pericial não afasta a possibilidade de ter ocorrido a perfuração da bexiga da autora, sendo que não se pode desconsiderar que o amplo direito de defesa é resguardado pela Constituição Federal no art. 5º inc. LV. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. (TJ-GO - AC: 54260021220178090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, Rio Verde - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Há cerceamento de defesa nos casos em que não existe determinação de produção da prova pericial essencial para o desate justo da lide. Reconhecida pelo próprio Juízo a necessidade de realização de prova técnica para elucidação da questão controvertida, e considerando os poderes instrutórios do julgador, há cerceamento de defesa no julgamento da lide sem a produção de prova indispensável.
A apuração de erro da conduta médica prescinde de conhecimentos técnicos específicos, dos quais não dispõe o Magistrado, o que demanda a produção de prova pericial, para aferir se a conduta dos prepostos do hospital foi inapropriada e capaz de ensejar o dano à saúde do paciente.
(TJ-MG - AC: 10000200550390002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifos nossos).

Enfim, a decisão de 1º Grau não andou bem ao proferir o julgamento antecipado da lide, razão pela qual a cassação da sentença de mostra como medida que se coaduna com o ordenamento jurídico vigente”.

Colacionou-se julgados exarados pela Jurisprudência Pátria – em todos, ratificou-se a necessidade de prova técnica, da qual não dispõe o Magistrado. Quanto a tais alegações, o agravante não impugnou especificamente, nem suscitou o
distinguishing
.

Ademais, na sentença de primeiro grau, o Magistrado afirma: “analisando detidamente os autos e todo o conjunto fático-probatório, verifica-se que não existe nenhum elemento que permita concluir que a conduta do médico foi negligente, que tenha fugido do padrão”.

Assim, o Juízo
a quo
indeferiu a produção probatória e concluiu pela “ausência de “elementos que indiquem a prática de conduta desidiosa”, sem, inclusive, declinar especificamente quais seriam estes elementos.

Não obstante o Magistrado tenha tentado se distanciar do termo “insuficiência de provas”, fatos é que foi justamente a falta de “elementos” de conduta negligente que o conduziu até a improcedência do pedido, indeferimento a dilação probatória tempestivamente suscitada pela parte autora. Assim, patente também incidência de posicionamento tradicional do E. STJ, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021) (grifos nossos).

Enfim, entende-se que a anulação da sentença e o retorno a origem para a instrução processual é a medida mais adequada no presente feito. Logo, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2025